Tribunal: TJMT
Processo: 1017022-13.2021.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017022-13.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA - CPF: 111.258.531-15 (APELANTE), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 055.712.871-44 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO HENRIQUE BOSCARDIN - CPF: 079.105.241-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA JANAINA DA SILVA ASSIS - CPF: 028.146.351-40 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE CARMEM FREITAS - CPF: 010.292.851-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE.
AFASTAMENTO DE AGRAVANTE.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. PENA READEQUADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de
01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal contra mulher, no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 13, c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP, com as implicações da Lei 11.340/2006. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da agravante.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do réu, afastando a tese de insuficiência de provas e
,
(
ii
) se a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do
CP configura
bis in idem
, diante da incidência da qualificadora do art. 129, § 13, do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir

3.
A condenação encontra suporte na robusta prova testemunhal e documental, especialmente nos depoimentos da vítima e de testemunha ocular, corroborados pelo laudo pericial e mapa topográfico das lesões.

4. A jurisprudência pacífica reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando respaldada por outros elementos de prova.

5. Restou demonstrado que a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, e da qualificadora do art. 129, § 13, do CP, no contexto da violência doméstica, configura valoração duplicada da mesma circunstância, implicando
no

vedado
bis in idem
.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso parcialmente provido para afastar a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, com consequente readequação da pena para 01 ano e 02 meses de reclusão, mantido o regime inicial aberto.

Tese de julgamento
: “
1. É legítima a condenação por crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica quando
a prova oral e pericial demonstra
de forma coerente e harmônica a autoria e a materialidade delitiva.

2. Configura
bis in idem
a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, ‘f’, e da qualificadora do art. 129, § 13, do CP, quando ambas se fundamentam na mesma circunstância de violência doméstica e de gênero.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 61, II, “f”; 68; 129, § 13; 33, § 2º, “c”; CPP, art. 386, VII; L. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024; TJMT, N.U 1002192-76.2024.8.11.0029, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 18.03.2025; TJMT, N.U 1000202-
52.2022.8.11.0051, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 19.11.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1017022-13.2021.8.11.0042

APELANTE: BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

BARTOLOMEU FRANCISCO DA SILVA
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara
Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra

Mulher

da Comarca de
Cuiabá
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1017022-13.2021.8.11.0042
,
o
condenou à pena de
0
1 (um) ano,
0
4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
,
como incurso nas sanções do
s

art
s
.
129
,
§
13
,
c/c 61, II, “f”, ambos

do CP
, com as implicações da Lei 11.340/06
.

Em suas

razões recursais
(id.
252644658
)
,
a
Defe
sa
requer
a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, CPP) ou,
subsidiariamente
, a exclusão da agravante do art. 61, II,
“
f
”
, do CP
.

Em contrarrazões
(id.

254371159
)
,
a

15ª
Promotoria de Justiça
Criminal da Capital

rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
265893782
– 28
ª Procuradoria de Justiça,
Exmo

Sr

Dr

Alexandre de Matos Guedes
– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

P
ara melhor compreensão dos fatos, transcrevo
o essencial da peça acusatória
(id.
234609685
)
:

“
[...]

No dia 10.09.2021, por volta das 23h, em um posto de

combustível situado na Avenida dos Trabalhadores, Bairro Bosque da Saúde II, nesta

cidade, o denunciado ofendeu a integridade corporal da sua ex-companheira

Jaqueline Carmem de Freitas, conforme evidenciado no Laudo de Exame Pericial n.

1.1.02.2021.024217-01.

Vítima e denunciado conviveram por aproximadamente oito anos,

estando separados havia cerca de um ano e meio.

Na data dos fatos, a vítima encontrou casualmente o denunciado

em um posto de combustível, junto com a sua namorada, ocasião em que esta passou

a provocá-la, acarretando uma discussão entre ambas.

Em seguida, o denunciado e a namorada saíram do local, mas

minutos depois
retornou ele
ao estabelecimento na companhia de um amigo, tendo o

indiciado descido do carro,
aproximado-se
dela e lhe desferido um violento soco em

seu rosto, provocando-lhe uma equimose na região orbitária esquerda.

[...]
”

Com efeito,

a magistrada
de origem
condenou o apelante
à pena de
0
1 (um) ano,
0
4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
(id.
234610201
)
.

Pois bem.

Como visto, a D
efesa pleiteia a absolvição do apelante,
sustentando
a
insuficiência de provas para a condenação (
art. 386, VII, do CPP
)
,
com base
no princípio
do
in dubio pro reo
.

Contudo, ao compulsar os autos, verifico que a irresignação não comporta provimento, uma vez que há, no caderno processual, elementos suficientes para imputar ao acusado a prática delitiva.

A
materialidade
do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1)
boletim
de ocorrência
(id.
234609669
, págs. 7/9
);
2)

formulário
nacional de avaliação de risco
(id.
234609669
, págs. 16/20
);
3
)
laudo pericial
oficial e mapa topográfico das lesões
(id.
234609669
, págs. 31/35
)
;

4)
medidas
protetivas (id.
234609668
);
5
) relatório final do inqu
érito policial (
id.
234609669
, págs. 51/52
)
,
além, é claro,

6
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

Do mesmo modo, a autoria restou suficientemente demonstrada
.

A vítima, Jaqueline Carmem Freitas, apresentou declarações fir
mes
em ambas as fases processuais, relatando
que
o
recorrente
retornou ao posto de combustí
vel onde
e
la se encontrava e
, de forma abrupta e intencional,
desferiu-lhe
um soco no olho esquerdo, caus
ando lesão corporal, presenciado
por testemunhas
que estavam no
local e posteriorment
e confirmado por laudo pericial (id.
234610185
).

A
testemunha
ocular,
Luana Janaina da Silva Assis, por sua vez, prestou depoimento assertivo e
harmônico
com os relatos da vítima, afirmando que
o apelante chegou dizendo
“
você estava provocando, nunca mais
faz isso
”, e em seguida, “
deu um soco no olho dela
”, ca
usando sangramento instantâneo (id.
234610185
).

Com efeito, os depoimentos encontram respaldo n
o Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.024217-01

(id.
234609669
, págs.
31/35
)
,
o qual
atestou a existência de “
equimose em região orbitária esquerda – lesão contusa recente
”,
bem como no
registro fotográfico da lesão (
id.

234609683
), no qual se constata a presença de sangramento visível na região ocular da vítima
.

Frente a esse arcabouço
fático-probatório
, a tese defensiva de que a lesão teria resultado de ato involuntário ou instintivo
se
revela absolutamente desprovida de
razão
.

A reação do réu, ao alegar que teria agido em autodefesa ou sem dolo, não apenas carece de verossimilhança, como também contraria a cadeia lógica
e coerente das provas coligidas, especialmente os
depoimentos
, laudo pericial oficial e mapa topográfico das lesões.

A
inda, vale
ressaltar
que
“
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probatório relevante, não sendo necessária a presença de outras testemunhas para fundamentar a condenação
(Súmula 83/STJ)
.

[...]

O exame de corpo de delito e outras provas materiais corroboram a narrativa da vítima, afastando a alegação de insuficiência probatória
.

[...]
”

(STJ
,

AgRg
no
AREsp
n. 2.481.719/DF
,
Rel. Min.
Daniela Teixeira,
5ª Turma,

j.
23
.
10
.
2024,
p.

DJe
30
.
10
.
2024
)

Em consonância com esse entendimento, é firme a jurisprudência
dest
e

E
.
Tribunal de Justiça
,
verbis
:

“[...]

A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pelo boletim de ocorrência, laudo pericial e depoimentos colhidos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, sendo a tese defensiva incompatível com a alegada situação de legitima defesa. 2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui
especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

[...]
”

(N.U 1000202-52.2022.8.11.0051,
Rel.
Des.
Lidio Modesto
d
a Silva Filho
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19
.
11
.
2024,
p
ublicado no
DJ
e
22
.
11
.
2024)

Portanto, inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitiva, não se encontram presentes os requisitos para a aplicação do princípio

in dubio pro reo
, de modo que é imperiosa a manutenção da con
denação
.

No
que tange
ao pleito subsidiário de
exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do
CP
,

aplicada especificamente
ao

delito tipificado
no art. 129, § 13, do
mesmo
codex
, entendo que assiste razão à defesa.

Isso porque
a
qualificad
ora

prevista
no parágrafo
retro
, à época dos fatos,
dispunha
que “
s
e a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código
”
(redação
conferida
pela Lei
nº
14.188
/
21
)
.

Por sua vez, o
§ 2º-A do art. 121 do CP
, vigente à época do caso espelhado,
considerava
configurada
a

razão da condição de gênero prevista na agravante
combatida,
verbis
:

“
Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve:

I
-
violência doméstica e familiar;
e II
menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
”

D
essa forma,
não se justifica a aplicação concomitante da agravante prevista na
alínea “f”
do inciso I
I do
art.

61
do CP,
sob pena de configuração de
bis in idem
, ante a valoração duplicada de circunstância já contemplada pela qualificadora do art. 129, § 13, do mesmo diploma legal
.

Consoante essa orientação, é firme a jurisprudência desta Egrégia Câmara Criminal,
verbi
gratia
:

“
A
“utilização da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal configura ‘bis in idem’ com as penas do artigo 129, § 13º, do Código Penal, quando este delito qualificado decorre da violência doméstica e familiar
.
[...]
”

(
TJMT,
N.U 1002192-76.2024.8.11.0029,
Rel
.
Des.
Marcos Machado
,
1ª
Câmara Criminal,
j.
18
.
03
.
2025,
p.
DJ
e
21
.
03
.
2025)

Assim,
c
onsiderando que os fatos ocorreram em
1
0
.
09
.20
21
,
período em que a pena abstrata aplicável –
antes da alteração promovida pela Lei nº 14.994/24
– variava de 0
1
(
um
) a 0
4
(
quatro
) anos de
reclusão
,
passo à readequação da pena, nos termos do art. 68 do CP:

Primeira Fase
–
Fixação da Pena-Base

Mantenho os fundamentos utilizados pela Magistrada sentenciante, que negativou apenas a circunstância judicial referente aos maus antecedentes do recorrente,
aplicando a fração paradigma de 1/6
e
fixando a pena-base em
1 ano e 2 meses de reclusão
.

Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes:

Diante da fundamentação
retro
,
afasto a agravante prevista no art.
61, II, “f” do
CP, mantendo a
pena intermediária em
1
ano e 2 meses de reclusão
.

Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Inexistindo causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas, estabeleço a
pena definitiva
em
1 ano e 2 meses de reclusão
.

Nos termos do art. 33, § 2
°
,
“
c
”
, do
CP
,
mantenho o
regime aberto
.

Ainda, ressalto que, nos termos da Súmula n° 588 do STJ, “
a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
”

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,

RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE

PROVIDO
para
READEQUAR A PENA
para
1
(um)
ano e do
is (dois) meses de reclusão
, mantendo o regime inicial aberto, nos termos da fundamentação
retro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025